Tribunal: STF
Processo: ARE 1407574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 39, caput, § 1º e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, cige-se a presente demanda em se verificar se o autor, de fato, preenche os requisitos estabelecidos na lei para alcançar a "promoção por escolaridade adicional" em razão da conclusão do curso de graduação em Direito.



    A Lei 14.695/03 trata da carreira do agente de segurança penitenciário e nela estão previstas a progressão e a promoção como formas de desenvolvimento na carreira.



    (...)



    A promoção por escolaridade, instituída por esse § 3º, está regulamentada pelo Dec. 44.769/08:



    (...)



    Destarte, a conclusão do curso de graduação em Direito pela autora está provada pelo certificado de conclusão juntado conforme ID 2173296477 entre os demais requisitos como avaliação de desempenho ID 2173296468 - os quais tenho como satisfeitos.



    Quanto ao curso superior, entendo que ele guarda correlação com as atribuições do cargo considerando o disposto no artigo 6º c/c art. 11, § 3º da Lei 14.695/2003.



    No tocante ao requisito da avaliação de desempenho, a norma estabelece que o servidor tenha 2 (duas) avaliaçoes de desempenho individuais satisfatórias, nos termos do art. 3º, §§ 1º a 3º, art. 4º, e art. 6º, § 2º, todos do referido Decreto nº 44.769/08.



    (...)



    Da análise do documento de ID 2173296468, observo que a parte autora obteve pontuação satisfatória em todas as avaliações de desempenho individuais.



    Assim, cumprodas todas as condições previstas na legislação em comento, surge o direito da autora à promoção por escolaridade adicional, atentando-se para o nível disposto no Anexo I da Lei 14.695/2003, em razão da conclusão do curso de nível superior."



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente